Tribunal: STF
Processo: ARE 1463827
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravos deduzidos por A.S.R e pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra decisões que não admitiram os recursos extraordinários interpostos contra acórdão da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÕES CRIME. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A C/C ARTIGO 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. NULIDADE DO FEITO POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL DEVIDAMENTE OBSERVADOS. INICIAL ACUSATÓRIA QUE DESCREVE SUFICIENTEMENTE O CRIME E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS, SEM VIOLAR A GARANTIA DA AMPLA DEFESA. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA DATA ESPECÍFICA DO FATO. PLEITO PARA O RECONHECIMENTO DA NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ENTREVISTA E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA REALIZADO NA FORMA DO ARTIGO 12 DA LEI Nº 13.431/2017. CIÊNCIA DAS PARTES SOBRE O PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CAUSADO A DEFESA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA MANTER A CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA COM O DEPOIMENTO DA INFORMANTE. ELEVADO VALOR PROBANTE DO RELATO DA VÍTIMA. EVIDENTE PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL CONSISTENTES EM ACARICIAR AS PARTES ÍNTIMAS DA VÍTIMA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL QUE NÃO SE APLICA AS VÍTIMAS MENORES DE 14 ANOS. VULNERABILIDADE PRESUMIDA. CONTEXTO FÁTICO QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DE ATO LIBIDINOSO PRATICADO POR MEIO DE TOQUE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DE OFÍCIO, DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE TENTADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE EM RAZÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ACOLHIMENTO. DEMONSTRADO O ABALO PSICOLÓGICO À VÍTIMA. CONSEQUÊNCIAS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. DEPRESSÃO E AUTOMUTILAÇÃO. PENA DO RÉU READEQUADA COM O AUMENTO DA PENA BASE E A APLICAÇÃO DA TENTATIVA (DE OFÍCIO). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    Sustenta o recorrente A.S.R, nas razões do recurso extraordinário, violação do art. 5º, incisos LV e LXVIII, da CF e inconstitucionalidade do art. 217-A do CP, afirmando que a pena prevista para o tipo penal “não se coaduna com o princípio da proporcionalidade e da racionalidade.”



    Por sua vez, o Ministério Público do Estado Paraná aduz violado o artigo 227, § 4º, da Constituição Federal.



    Opostos embargos declaratórios por ambos os recorrentes, não foram acolhidos.



    Examinados os autos, decido.



    Verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário de A.S.R está amparada em precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral (Temas 660 e 339), quanto à alegada violação aos arts. 5º, incisos LV, da Constituição.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    Assim, não conheço do recurso quanto aos capítulo acima mencionado.



    No mais, verifico que o Tribunal a quo, ao decidir a questão acerca da dosimetria da pena imposta, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, principalmente o Código Penal. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013). 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 935186-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/5/16).



    Cumpre registrar, ainda, que este Supremo Tribunal Federal, no exame do AI nº 742.460/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral de questões relativas à dosimetria de pena, em virtude de sua natureza infraconstitucional. 



    Confira-se a ementa do caso paradigma: 



    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional” (DJe de 25/9/09 - grifei). 



    Ademais, quanto às questões remanescentes objeto de ambos os recursos - nulidades processuais e impossibilidade de desclassificação do delito -, verifica-se que entender de forma contrária ao acórdão atacado, notadamente no que se refere às controvérsias postas nos apelos extremos, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados às preliminares e ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF, além de a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário ser, no caso, se ocorrente, indireta ou reflexa.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito processual penal. 3. Concussão. Condenação. 4. Alegação de utilização de prova ilícita, colhida mediante tortura. 5. Suposta violação aos artigos 1º, inciso III; 4º, inciso II; e 5º, inciso LVI, do texto constitucional. 6. Matéria enfrentada pelo Tribunal de origem. 7. Revolvimento do acervo fático-probatório. Providência vedada em sede de recurso extraordinário (Súmula 279). Precedentes. 8. Ofensa reflexa ao texto constitucional. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS E AUSÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.218.456/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/09/19).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Condenação por uso de documento falso. Alegação de utilização de prova ilícita. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, um reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.142.654/DF-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 17/10/18).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. ESCUTA TELEFÔNICA. PROVA ILÍCITA. ALEGAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. RE 598.365. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 885.677/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 07/08/17).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente